Tribunal: TJDFT
Processo: 0718181-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718181-07.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. RECORRIDO: THIAGO RIDER AUGUSTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA DA INICIAL. DIVERSAS DETERMINAÇÕES. IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. I – A interrupção da prescrição não se opera quando a petição inicial do cumprimento de sentença não preenche os requisitos de procedibilidade, que só se implementaram após diversas determinações de emenda. II – A emenda à inicial reputada apta pelo i. Juízo a quo foi apresentada após o transcurso do prazo prescricional quinquenal do título exequendo. Acolhida a impugnação do devedor para declarar a prescrição da pretensão e extinguir o cumprimento de sentença, art. 487, inc. II, do CPC, com liberação da importância bloqueada on-line. III – Agravo de instrumento provido. O recorrente alega violação aos artigos 205 e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil, e 240, §3o, e 524, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a inocorrência da prescrição, ao argumento de que a data do protocolo da petição inicial do cumprimento de sentença ocorreu antes do lapso temporal extintivo. Argumenta que os requisitos legais foram cumpridos no momento da propositura, razão pela qual outras determinações de juntada de documento por mera liberalidade do juízo não poderiam induzir à invalidade do desenvolvimento regular do processo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG, do TJSP e do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANDRE NIETO MOYA, OAB/SP 235.738. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no tocante à indicada contrariedade aos artigos 205 e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil, e 240, §3o, e 524, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO PELO IMPLICADO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ADIÇÕES QUE NÃO ENSEJARAM A INCLUSÃO DE NOVOS FATOS OU ELEMENTOS DE PROVA QUE MODIFICASSEM IMPUTAÇÕES JÁ ATRIBUÍDAS AO AGRAVANTE EM DECORRÊNCIA DE CONDUTAS PRATICADAS NOS TERMOS DE PARCERIA DISPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL. UMA VEZ EFETUADA A CITAÇÃO VÁLIDA, O MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RETROAGE À DATA DE PROPOSITURA DA AÇÃO, CASO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DO IMPLICADO DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se houve ou não, na espécie, a fluência do prazo de prescrição da pretensão vertida na Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, nos casos em que há determinação de emenda da petição inicial. 2. Sobre o tema, não se desconhece que há julgados desta Corte Superior que vertem a compreensão de que a interrupção da prescrição, na forma prevista no § 1o do artigo 219 do Código de Processo Civil, retroagirá à data em que petição inicial reunir condições de desenvolvimento válido e regular do processo, o que, no caso, deu-se apenas com a emenda da inicial, momento em que já havia decorrido o prazo prescricional (EDcl no REsp. 1.527.154/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3.11.2015). 3. Outro exemplar aponta que, se a petição inicial estava em flagrante desacordo com o disposto no art. 282 do CPC e sem condições de desenvolvimento válido e regular do processo, não pode a parte autora beneficiar-se da causa de interrupção da prescrição prevista no art. 219, § 4o. do CPC, visto que o despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do Código Civil) só pôde ser exarado após a emenda da inicial e quando já decorrido o lapso prescricional (REsp. 1.267.490/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 27.3.2015). (...) (AgInt no REsp 1746781/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 28/5/2020). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INTELECTUAL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. NOVO EXAME DO RECURSO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EFEITO DA CITAÇÃO VÁLIDA. ATRASO ATRIBUÍDO À PARTE AUTORA. PEÇA INAUGURAL QUE NÃO PREENCHEU AS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, se a petição inicial não preenche os requisitos do art. 282 do CPC/1973 (correspondente ao 319 do CPC/2015), deve-se considerar a data da emenda à petição inicial para os efeitos de retroação da citação, pois este é o momento em que a ação passou a reunir condições de procedibilidade. 2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1137266/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/10/2019). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp 1954388/MT (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/11/2021). Assim, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp 1888035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O cumprimento de sentença originário foi ajuizado em 27/11/19, para pagamento da dívida de R$ 49.932,78, objeto de acordo firmado pelas partes em 24/11/14 (id. 50880188, autos originários) e homologado por r. sentença em 04/02/15 (id. 50880230, autos originários), a qual transitou em julgado em 13/03/15 (id. 50880193, autos originários). O MM. Juiz determinou a emenda (id. 51093375, autos originários), nos seguintes termos: (...) (ID 27172075 - Pág. 2). A determinação foi parcialmente atendida em 04/12/19, e o MM. Juiz determinou nova emenda à petição inicial (id. 52235500, autos originários), in verbis: (...) Os agravados-exequentes requereram prazo para o cumprimento do r. despacho, e foi concedido o prazo suplementar de 20 dias, além de determinação para que apresentassem demonstrativo atualizado do débito, nos termos do art. 524, incs. II a VI, do CPC (id. 53961711, autos originários). O despacho foi parcialmente atendido em 21/01/21 e nova emenda foi ordenada para que os agravados-exequentes cumprissem “a determinação de ID 53961711, sob pena de arquivamento” (id. 54926226, autos originários), o que não foi observado adequadamente, pois exaradas as r. decisões de emenda, em 10/03/20 e 03/04/20 (ids. 57790231 e 60685914, autos originários): (...) (ID 27172075 - Pág. 3). As ordens foram finalmente atendidas em 23/04/20, e o MM. Juiz, em 24/04/20, determinou a intimação do agravante-executado para pagamento, art. 523 do CPC (id. 61946790, autos originários). Verifica-se, portanto, que, emendada a inicial, o despacho que recebeu o cumprimento de sentença e determinou a intimação do agravante-executado foi proferido após o implemento do prazo prescricional, ocorrido em 13/03/20, cinco anos após o trânsito em julgado da r. sentença exequenda (ID 27172075 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão de efeito suspensivo a recursos especiais está condicionada à presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica da pretensão) e do periculum in mora (perigo da demora na prestação jurisdicional) (AgInt na Pet 13.676/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/2/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. Por fim, retifique-se a autuação para constar como recorrente apenas o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024